Tribunal: TCU
Processo: 005.998/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na execução do Programa Bolsa Família - PBF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação em que o Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, solicita a apuração de possíveis irregularidades na execução do Programa Bolsa Família - PBF noticiadas pela mídia, consistentes na desigualdade da distribuição do benefício entre Regiões e a existência de um grande número de famílias que pleitearam o benefício e aguardam, em fila de espera, sua inclusão no Programa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; 9.2. considerá-la parcialmente prejudicada, no tocante à efetividade dos critérios previstos na Portaria 341/2008 do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para concessão do benefício por perda de objeto, decorrente da substituição do Programa Bolsa Família pelo Programa Auxílio Brasil, implementada pela Medida Provisória 1.061/2021; 9.3. no mérito, considerá-la parcialmente procedente quanto aos demais aspectos suscitados; 9.4. determinar: 9.4.1. ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação deste acórdão, passe a divulgar no Portal da Cidadania, na forma de Painel de Monitoramento do Programa Auxílio Brasil, os quantitativos de habilitados pós-concessão (fila de espera), analogamente ao que ocorre às demais variáveis do programa, em atendimento ao art. 2o, parágrafo único, inciso V, da Lei 9.784/1999; 9.4.2. à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentando suas conclusões a este Colegiado, a conveniência e a oportunidade de incluir, no seu Plano Operacional, a realização de auditoria de natureza operacional no Programa Auxílio Brasil, na qual sejam avaliados, dentre outros aspectos que venham a ser considerados pertinentes: 9.4.2.1. a efetividade dos critérios de concessão dos benefícios para atingir os objetivos previstos em lei e os objetivos fundamentais da República estabelecidos no art. 3o, inciso III, da Constituição Federal, em especial o atendimento à população mais vulnerável; 9.4.2.2. a adequabilidade das fontes de dados; e 9.4.2.3. a eficiência e a segurança dos procedimentos adotados pelo gestor e pelo executor; 9.5. dar ciência ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que as estimativas de pessoas em situação de pobreza por município devem ser atualizadas com o advento do próximo censo demográfico; 9.6. enviar cópia desta deliberação ao Subprocurador-Geral do MP/TCU Lucas Rocha Furtado, ao Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, ao Senador Rogério Carvalho Santos, ao Governador do Estado da Bahia Rui Costa, ao Presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, ao Governador do Estado do Amapá Antônio Waldez Goes, à Liderança do Partido Socialismo e Liberdade na Câmara dos Deputados e ao Ministério da Cidadania, para conhecimento; e 9.7. arquivar os autos.